Tribunal: TJDFT
Processo: 0729030-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729030-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência, processo no 0758336-62.2025.8.07.0016, deferiu a tutela de urgência para que o réu, provisoriamente, considere a autora estável, para efeito e tão somente de emissão de certidão, caso requerida, para o TRE, na hipótese de haver requisição da autora. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 241985749, dos autos de origem): A parte autora apresenta ao ID 241437592 fatos novos e requer a reconsideração da decisão ID 241437592 para o deferimento da tutela de urgência. Antes algumas observação. Há que se entender a função dos institutos, sob pena de subverter sua aplicação. Tutela de urgência não se defere sem perigo de dano. Está na lei. Não visa garantir a justiça de um situação, pois mesmo que seja deferida, o pedido poderá ser julgado improcedente, a revelar que não existia o direito e, portanto, injusto foi o deferimento da tutela. E só agora, a despeito do afirmado presencialmente pela autora a este juiz, é que foi informado um suposto perigo de dano de forma concreta. Veja o que a autora disse na inicial quanto ao perigo de dano que só neste pedido de consideração foi deduzido. "Ainda, a Autora ficará impedida de ser colocada à disposição de outro órgão ou entidade, nos casos previstos no art. 157 da Lei Complementar no 840/2011, que permite ao servidor estável o exercício de atribuições específicas em outro órgão, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos, nas hipóteses de: I – interesse do serviço; II – deficiência de pessoal em órgão, autarquia ou fundação sem quadro próprio de servidores de carreira; III – requisição da Presidência da República; IV – requisição do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; V – requisição da Câmara Legislativa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ou de outro órgão do Poder Judiciário localizado no Distrito Federal; VII – requisição do Gabinete do Governador; VIII – requisição do Tribunal de Contas do Distrito Federal." Onde está, aí, que havia a probabilidade de ser convocada pelo TRE? Não há perigo de dano implícito. Este tem de ser alegado e provado. E por outra: também não haveria perda do objeto, pois julgado procedente o pedido, para todos os efeitos, se consideraria a data da aquisição da estabilidade o dia pretendido. De toda sorte, reexamino o pedido. A autora sustenta, agora, e só agora: “(...) cumpre salientar que já houve tratativas formalizada para o pedido de afastamento da Autora para o exercício de suas atribuições no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, conforme demonstram os documentos ora apresentados e anexados. Prova disso, é que a Autora já participou de entrevista para o exercício de suas atribuições no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, estando o processo de solicitação de sua requisição devidamente concluído, pendente unicamente da emissão da certidão funcional com a data correta de sua estabilidade, qual seja, 12/07/2025, conforme comprovam as tratativas realizadas com a 15a Zona Eleitoral do Distrito Federal, cujos documentos seguem Anexos. (...) Diante disso, respeitosamente requer a Vossa Excelência a reconsideração do indeferimento da tutela de urgência, a fim de que seja declarada a estabilidade da Autora na data de 12/07/2025, possibilitando o atendimento da requisição do TRE/DF, haja vista que uma das exigências para o processamento do pedido é a emissão da certidão funcional contendo a data correta da estabilidade, o que reforça o risco de dano e a necessidade da medida pleiteada. " Realmente, a autora demonstra estar participando de processo de requisição de servidor público para prestação de serviços à Justiça Eleitoral cuja documentação exigida inclui “Declaração funcional” onde conste informação a respeito da estabilidade no serviço público. A Administração fez constar na Declaração ID 239884891 que a estabilidade da servidora foi prorrogada em razão de afastamento no período de 24/12/2024 a 18/02/2025 por motivo de Licença Médica, o que altera a data da aquisição da estabilidade de 12/07/2025 para 07/09/2025. Assim, em princípio, pode ser que se veja impedida de ser requisitada, o que é de seu interesse, a revelar perigo de dano. Registro que já julguei procedente, recentemente, um pedido semelhante. Melhor analisando a interpretação da Procuradoria Geral do DF, parece ela ter razão quanto ao ponto: se licenças implicam no afastamento do servidor e, portanto, solução de continuidade do efetivo exercício, então é de se dar prevalência à Constituição que o exige - art. 41. Correríamos o risco, por exemplo, de uma pessoa ficar afastada um ou dois anos por problemas de saúde e, ainda assim, considerá-la estável. No caso, são quase dois meses. E o efetivo exercício é de três anos e não de dois anos e dez meses. De toda sorte, esse não parece ser o entendimento das Turmas Recursais, a revelar a probabilidade do direito: ‘6. De acordo com o art. 165, III, b, da Lei Complementar 840/2011, a licença médica ou odontológica é considerada como efetivo exercício. O art. 27 da citada Lei dispõe que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, (ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico) e 162 (participação em curso de formação); II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. O dispositivo não contempla a suspensão do estágio probatório durante o período de gozo da licença médica. Não cabe à Administração adotar interpretação diversa do dispositivo legal, criando nova hipótese de suspensão da contagem de tempo para os fins de estágio probatório (ID 72291652), de forma a restringir direito em situação não prevista legalmente.(Acórdão 2009517, 0719809-69.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONTAGEM COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o período de afastamento para tratamento de saúde da servidora como tempo de efetivo exercício para fins de contagem do estágio probatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de afastamento para tratamento de saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, ainda que superior a 30 dias. III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar no 840/2011, em seu art. 27, não prevê a suspensão do estágio probatório em razão de licença para tratamento da própria saúde. 4. O art. 165, inciso III, alíneas “a” e “b”, da mesma norma, determina expressamente que tais períodos devem ser considerados como de efetivo exercício. 5. Aplicação do princípio da legalidade estrita, impedindo que o administrador exclua, sem previsão legal, esse período da contagem do estágio probatório, ainda que superior a 30 dias. 6. Precedentes jurisprudenciais do TJDFT no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal. Tese de julgamento: “O período de afastamento para tratamento da própria saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, salvo previsão legal em sentido contrário, ainda que superior a 30 dias.”____________________________ Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 27 e 165, III, “a” e “b”; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822154, 07638168920238070016, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1785561, PJe 0702131-75.2023.8.07, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, DJe 28/11/2023. (Acórdão 1990315, 0788169-62.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de computar os períodos de licença médica como de efetivo exercício, deixando de estender o estágio probatório da parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da tutela foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o Distrito Federal considere os períodos de licença médica da autora como de efetivo exercício, deixando de estender o seu estágio probatório. A agravante é enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e sustenta, em síntese, que a licença médica é afastamento considerado como de efetivo exercício, não configurando hipótese em que o estágio probatório deve ser suspenso e prorrogado (artigos 27 e165, III, “a" e "b”, da LC 840/11). Aduz, ainda, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a licença médica não deve prorrogar o estágio probatório. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No tocante à probabilidade do direito, a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório. Dentre as hipóteses, estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. No caso, a agravante esteve no gozo de licença médica no período em que cumpria estágio probatório, situação que não se amolda ao texto legal, sobretudo porque incabível interpretação extensiva do texto normativo para restringir direitos da servidora. Por força do princípio da legalidade, o administrador público está sujeito em sua atividade funcional aos preceitos legais, sob pena de praticar ato inválido. Nesse contexto, demonstrada a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano, visto que o ato da administração poderá manter a servidora no estágio probatório por tempo superior ao legal, deve ser assegurado o direito da agravante, importando destacar que a medida não é irreversível. Por conseguinte, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de suspender a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que a autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde, até o efetivo julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se à origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para resposta.” 4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso. 5. O contexto fático jurídico não sofreu qualquer alteração, devendo prevalecer os fundamentos da decisão que concedeu a parcialmente antecipação da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a decisão proferida, determinar que o Distrito Federal se abstenha de suspender a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que a autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde, até o julgamento definitivo do processo. 7. Sem custas e sem honorários advocatícios. 8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. ______________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, artigos 26, II, 27 e 162. (Acórdão 1976974, 0703045-28.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) De toda sorte, evidenciado o perigo de dano, conforme acima mencionado, defiro a tutela de urgência para que o réu, provisoriamente, considere a autora estável, para efeito e tão somente de emissão de certidão, caso requerida, para o TRE, na hipótese de haver requisição da autora. Confiro a esta força de ofício/mandado. Aguarde-se o prazo de contestação. (grifo nosso) Em suas razões recursais (ID. 74075176), a parte agravante expõe que se trata de ação em que servidora pretende que o período de licença médica seja computado dentro do período de estágio probatório, nos termos dos arts. 27, 28, 29, 165, inc. III, "b", da LC n. 840/2011, bem como art. 37, caput, da Constituição Federal. Narra que consta dos autos que a Secretaria de Estado do Distrito Federal informou que a servidora teve sua avaliação de estágio probatório suspensa em virtude de ter afastamentos superiores a 30 (trinta) dias durante o período de avaliação. Argumenta que a decisão recorrida concedeu tutela provisória violando diversas normas de regência, haja vista que: (1) não houve prévia oitiva da Fazenda Pública, o que inviabiliza a eficiência da atuação estatal, ao se deparar a qualquer momento com decisões que modificam as diretrizes de trabalho, especialmente no caso concreto em que a contraparte informa expressamente que "será requisitada para exercer suas atribuições no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal", ou seja, prejudicando o serviço público distrital em benefício do federal sem discussão sobre a conveniência e oportunidade da medida; (2) houve violação direta de vedações legais expressas em dispositivos que tratam especificamente desse assunto e que, portanto, não podem ser ignorados pelo magistrado, quais sejam: art. 1o , caput e § 3o, da Lei n. 8.437/1992, bem como art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009. Aduz que, de acordo com parecer emitido pela PGDF, os afastamentos superiores a 30 (trinta) dias dentro do período avaliativo de cada avaliação semestral são prejudiciais à efetiva avaliação do servidor em estágio probatório e devem ser desprezados da contagem, acrescendo-se ao final. Defende que a Administração deve observar o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e, de acordo com o art. 41 da Constituição, os servidores públicos somente adquirem estabilidade após três anos de efetivo exercício. Alega impossibilidade de avaliação do ponto de vista da assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do servidor em licença médica, ou seja, não desempenhando qualquer função administrativa propriamente dita. Pontua que a expressão “obrigatória” contida no citado artigo constitucional deve ser interpretada no sentido de que a avaliação ocorrerá de forma real e concreta, não se admitindo situações de avaliação presumida. Diz que existe o fumus boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo, pois a decisão contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria, não preservando adequadamente o direito de prévia oitiva do Ente Público antes de implementação de medidas que esgotam o objeto da lide, bem como em face dos pareceres da PGDF e da jurisprudência em torno do tema. Igualmente, ainda segundo o recorrente, está presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão poderá causar prejuízos ao sistema público de ensino, ainda mais considerando a informação de requisição para o TRE. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma Recursal; b) concessão do prazo de 15 dias para apresentação de resposta concreta pela Secretaria de Estado; c) ao final, quando da resolução do mérito recursal, seja anulada a decisão recorrida e d) subsidiariamente, seja reformada a decisão recorrida, confirmando-se a liminar concedida pela relatoria, determinando-se o necessário rito de oitiva prévia da Administração Pública no caso concreto, bem como indeferindo desde logo o pedido de tutela provisória formulado na origem. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, tenho que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois, nos termos do art. 27 da Lei Complementar 840/2011, fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: a) o afastamento de que tratam os arts. 26, II (cessão a outro órgão), e 162 (participação em curso de formação previsto como etapa de concurso público) e b) licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Nesse contexto, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe à Administração Pública ampliar o alcance da norma a fim de restringir direito em situação não prevista legalmente. Sobre o tema, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONTAGEM COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o período de afastamento para tratamento de saúde da servidora como tempo de efetivo exercício para fins de contagem do estágio probatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de afastamento para tratamento de saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, ainda que superior a 30 dias. III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar no 840/2011, em seu art. 27, não prevê a suspensão do estágio probatório em razão de licença para tratamento da própria saúde. 4. O art. 165, inciso III, alíneas “a” e “b”, da mesma norma, determina expressamente que tais períodos devem ser considerados como de efetivo exercício. 5. Aplicação do princípio da legalidade estrita, impedindo que o administrador exclua, sem previsão legal, esse período da contagem do estágio probatório, ainda que superior a 30 dias. 6. Precedentes jurisprudenciais do TJDFT no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal. Tese de julgamento: “O período de afastamento para tratamento da própria saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, salvo previsão legal em sentido contrário, ainda que superior a 30 dias.” Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 27 e 165, III, “a” e “b”; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822154, 07638168920238070016, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1785561, PJe 0702131-75.2023.8.07, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, DJe 28/11/2023. (Acórdão 1990315, 0788169-62.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Além do mais, não se verifica o alegado caráter satisfativo da liminar, pois a decisão favorável à agravada na origem apenas determinou que o agravante considere a autora estável, para efeito e tão somente de emissão de certidão, caso requerida, para o TRE, na hipótese de haver requisição da autora. De outro lado, o pedido principal é mais abrangente e de maior alcance jurídico, pois foi no sentido de que “seja declarado que o gozo da licença para cuidar da própria saúde da servidora é considerado como efetivo exercício, (...) devendo ser afastada qualquer interpretação ilegal de suspensão do estágio probatório ou prorrogação do período de aquisição da estabilidade da Autora”. Por fim, em que se a argumentação recursal, tendo o Juízo de origem constatado os requisitos para concessão do pedido liminar, inexiste, em análise inicial, necessidade de prévia oitiva do Ente Público Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito